Tribunal: TJMT
Processo: 1001821-40.2021.8.11.0087
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001821-40.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[STILO VIDROS LTDA - CNPJ: 36.622.734/0001-50 (APELANTE), DAIANE CANAVERDE STROGULSKI - CPF: 024.683.391-26 (ADVOGADO), ALCENI MARQUES DE ARAUJO - CPF: 923.809.301-63 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ALCENI MARQUES DE ARAUJO - CPF: 923.809.301-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — ACIDENTE COM CAPOTAMENTO DO VEÍCULO – ESTRADA EM MÁS CONDIÇÕES - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL — ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - ARTIGO 373 DO CPC — RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Para que haja responsabilização do Estado basta a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do
nexo
causal entre dois primeiros elementos.

Assim, ainda que a autora tenha sofrido danos como tristeza profunda e danos matérias com o acidente, não há como afirmar que isso tenha ocorrido devido às más condições de uma estrada, havendo a necessidade de produção de provas técnicas, sendo que o ônus comprobatório era incumbido a autora, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por STILO VIDROS LTDA, contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Ação Indenizatória n. 1001821-40.2021.8.11.0087
,
proposta com o escopo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, a Apelante narra que restou devidamente comprovado nos autos a responsabilidade do apelado, cabendo a este responder pelos danos causados em razão do acidente.

Acrescenta que No tocante à responsabilização do Estado, entende-se que, quando há um dano relacionado à falta de manutenção e/ou conservação das rodovias estaduais, ou seja, por omissão, resta configurada a responsabilidade objetiva, mesmo que o evento danoso não tenha decorrido por ação direta de algum agente do ente público, conforme o exposto no artigo 37, § 6.º, da CRFB/88, alegando ainda que, na ocasião do acidente, não havia qualquer tipo de sinalização que o alertasse no momento que este que foi surpreendido com o buraco na pista vindo a capotar.

Ratifica que, o Requerido deverá ser condenado ao pagamento de indenização a título de dano moral a ser arbitrada por Vossa Excelência, valor este não inferior R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), como forma de amenizar o dano sofrido até aqui demonstrado, acrescido de juros e correção monetária, a partir do evento danoso.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para o fim de julgar procedente a ação nos exatos termos da inicial, e o afastamento da condenação de honorários sucumbenciais tendo em vista o benefício de justiça gratuita ter sido concedido ao requerente, tornando assim, a exigibilidade suspensa.

O Apelado alega que a não foram devidamente comprovados o nexo de causalidade, motivo pelo qual requer o desprovimento do apelo da parte autora (ID. 191896264).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar, alegando a ausência de interesse público (ID. 201575150).

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por STILO VIDROS LTDA, contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Ação Indenizatória n. 1001821-40.2021.8.11.0087
,
proposta com o escopo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a apelante, em síntese, que na data de 06.05.2021, o Sr. ALCENI MARQUES DE ARAÚJO estava conduzindo seu veículo quando acertou um buraco presente na via, vindo a capotar.

Pugna pela indenização a título de danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e danos materiais no valor de R$ 22.537,00 (vinte dois mil quinhentos e trinta e sete reais).

Pois bem. É certo que pela documentação que fora acostada no processo, houve um acidente no qual resultou no capotamento do veículo de propriedade da empresa apelante, todavia, não há nos autos qualquer comprovante do nexo causal, e não demonstrou a autora que o capotamento foi ocasionado pelo mau estado de conservação da rodovia estadual, através de buracos na pista.

Todos os indícios (foto e vídeo) levam a crer que a estrada, estava em condições ruins, mas com os elementos trazidos aos autos não há como se firmar categoricamente que o acidente tenha ocorrido pelas más condições da estrada.

Logo, não ficou efetivamente demonstrado o nexo causal, a culpa ou o dolo do Estado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - ÓBITO DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado ou de quem lhe faça as vezes é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República.

II - Para que haja responsabilização do Estado basta a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo causal entre dois primeiros elementos, ressalvado ao Poder Público o direito de demonstrar a ocorrência das causas excludentes de responsabilidade.

III - No caso, o acidente ocorreu por conta de pessoa estranha à Administração Pública, ou seja, não derivou de ação ou omissão do ente público, mas sim de terceiro – que deu causa efetiva ao atropelamento. Em razão disso não é possível imputar a culpa pelo acidente ao Poder Público, não havendo responsabilidade civil por ausência de nexo de causalidade entre a conduta do município e o dano ocorrido.
(N.U 1008712-43.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – REPARAÇÃO DE DANO - AUSENCIA DE NEXO CAUSAL – APELO IMPROVIDO

1- O marido da apelante trafegava no período noturno, em uma estrada não pavimentada e bastante danificada, o que exigia uma velocidade compatível e atenção redobrada.

Neste aspecto, não se pode dizer que o mesmo foi pego de surpresa ao se deparar com um buraco na pista.

2-O fato de se tratar de estrada vicinal, desprovido de placas de sinalização não deflagra, por si só, a responsabilidade objetiva do Estado.
(N.U 0002001-54.2009.8.11.0003, , SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2014, Publicado no DJE 24/03/2014)

Assim, ainda que a autora tenha sofrido danos como tristeza profunda e danos materiais com o acidente, não há como afirmar que isso tenha ocorrido devido às más condições de uma estrada, havendo a necessidade de produção de provas técnicas, sendo que o ônus comprobatório era incumbido a autora, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença incólume.

Insta consignar que, a sentença apelada CONDENOU a autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% (os quais majoro em mais 1%)

sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, no entanto suspendeu a sua exigibilidade (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024